Tribunal: TJDFT
Processo: 0013506-09.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. ELEMENTO DE INFORMAÇÃO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. NÃO RECONHECIMENTO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PLURALIDADE DE PROVAS APONTANDO A AUTORIA DO RÉU. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A ratificação do reconhecimento fotográfico em Juízo exige submeter o reconhecimento extrajudicial ao crivo do contraditório e da ampla defesa em audiência, ou seja, o reconhecimento deve ser também realizado pessoalmente em sede judicial ou deve haver outras provas produzidas em Juízo confirmando a autoria do réu.
2. O reconhecimento fotográfico, não ratificado em juízo, configura mero elemento de informação, que até viabiliza a instauração da persecução penal, mas, nunca, por si só, um decreto condenatório, como determina o art. 155, caput, do CPP.
3. A mera confirmação de um elemento informativo do inquérito, não o torna prova produzida em contraditório e ampla defesa, não transmuda sua natureza inquisitorial.
4 Não havendo prova produzida em Juízo, corroborando o reconhecimento fotográfico extrajudicial do réu pela vítima, impõe-se, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
5. Recurso conhecido e provido.